Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PREMEDITAÇÃO E ARDIL. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAIOR RIGOR NO RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Configura-se o crime de estelionato quando o agente obtém proveito indevido, em prejuízo alheio, mediante indução da vítima em erro, pela utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (art. 171, CP).

2. Estelionato não é crime de mera conduta, implicando, usualmente, sequência de atos premeditados e preparatórios que compõem o ardil, a fraude ou o artifício a ele inerentes, independente do momento em que o proveito é obtido.

3. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

4. A multirreincidência é fundamento hábil ao recrudescimento da pena na segunda fase da dosimetria em patamar mais severo do que a reincidência única, desde que sua aplicação observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. É possível o estabelecimento de regime fechado para o início do cumprimento da pena abaixo de 4 (quatro) anos, em se tratando de condenado multirreincidente e que apresenta valoração negativa das circunstâncias judiciais, em especial, por ter perseverado na prática de conduta ilícita enquanto cumpria pena por condenação anterior, evidenciando que a concessão de regime mais brando não atenderia aos propósitos da sanção penal.

6. Recurso desprovido.